Tribunal: TJDFT
Processo: 0037948-31.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS NÃO REALIZADA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO INDICADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 174, estabelece que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. A Lei n. 6.830/80, estabelece que o curso da Execução Fiscal deverá ficar suspensa, “enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, ressalvado que “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos” (artigo 40, § 2o).
3. Consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553-RS, “Nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução”. Destacou que, “Havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
4. Embora a Execução Fiscal tenha sido proposta no prazo estipulado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, a demora na citação de todos os executados e na localização de bens passíveis de penhora não pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário,razão pela qual não se mostra aplicável, ao caso em apreço, o entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Constatado que a citação de apenas 1 (um) dos executados foi realizada após o decurso do prazo prescricional previsto no 174 do Código Tributário Nacional e que não foram indicados bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.